Tribunal: TJMT
Processo: 1031739-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031739-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS - CPF: 102.664.031-82 (PACIENTE), GUSTAVO BERTIEL FERREIRA - CPF: 085.328.581-04 (PACIENTE), JANDERSON CAMARGO ROCHA - CPF: 112.828.791-97 (PACIENTE), JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. FALTA DE FATOS NOVOS PARA REVOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado
c
ontra decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), nos autos do pedido de prisão preventiva n. 1016910-86.2025.8.11.0015, que, acolhendo representação do GAECO/Sinop, decretou a prisão preventiva dos
pacientes,
investigados
pela prática de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, no contexto da Operação "Natal Antecipado". A defesa solicita a revogação da prisão preventiva, alegando a inexistência de
periculum
libertatis
e a possibilidade de aplicação de medidas alternativas, além de condições pessoais favoráveis dos pacientes
.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão:
(i) Se a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, considerando os elementos concretos extraídos da investigação; (
ii
) A possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas

tendo em vista a alegação de predicados pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos crimes atribuídos aos pacientes, que estão envolvidos na comercialização de drogas e lavagem de capitais, com base em relatórios do GAECO que comprovam sua participação ativa na organização criminosa.

2.
A gravidade dos delitos, o
modus operandi
e o risco de reiteração delitiva são elementos que justificam a necessidade da custódia cautelar, conforme os artigos 312 e 313 do CPP.

3.
A decisão de manutenção da prisão preventiva se justifica pela evidência de risco à ordem pública e à instrução criminal, especialmente considerando que não houve fatos novos que possam alterar o quadro fático.

4.
A alegação de condições pessoais favoráveis não é suficiente para revogar a prisão preventiva, uma vez que os requisitos do art. 312 do CPP estão devidamente preenchidos.

5.
Mostra-se incabível a substituição por cautelares do art. 319 do CPP quando a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva recomendam a medida extrema.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da prisão preventiva quando os requisitos legais estão presentes. 3.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva demandam a segregação.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, § 6o, 312, 313, 318 e 318-A do CPP; art. 33 da Lei n. 11.343/06; art. 2o da Lei n. 12.850/13.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 782.442/PB; STJ, RHC 21.989/CE, 6a Turma, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007; STJ,
AgRg
no HC 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desemb. Convocado), 6a Turma, j. 14/08/2023,
DJe
17/08/2023; STJ,
AgRg
no HC 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 05/03/2024,
DJe
08/03/2024; TJMT, N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, 1a Câmara Criminal, j. 05/03/2024, DJE 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado
por
C
arlos
A
lberto
K
och
em favor de

ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS
,
GUSTAVO BERTIEL FERREIRA
e
JANDERSON CAMARGO ROCHA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da Medida Cautelar Criminal n. 1016910-
86.2025.8.11.0015 (Operação “Natal Antecipado”), decretou a prisão preventiva do paciente, bem como de outros investigados, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013), tráfico de drogas e associação para
o tráfico (Lei n. 11.343/2006) e lavagem de dinheiro (Lei n.
12.683
/
12
).

Os pacientes foram presos preventivamente em 25.06.2025, por decisão que também deferiu busca e apreensão domiciliar, pessoal e quebra de sigilo de dados dos dispositivos móveis, no contexto da investigação deflagrada pelo GAECO/Sinop, relativa à suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa vinculada à facção denominada Comando Vermelho.

Alega
,
o impetrante
,
que requereu a revogação da prisão, alegando ausência de elementos concretos que indicassem a efetiva participação dos pacientes nos delitos, ressaltando inexistirem registros de antecedentes para
Eryk
e Gustavo, bem como a ausência de prova da integração de Janderson à organização criminosa. Contudo, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não houve fato novo a justificar a revogação da custódia.

Assevera
q
ue os pacientes
Eryk
e Gustavo são tecnicamente primários, não apresentando perfil de pessoas perigosas ou voltadas à prática reiterada de delitos. Quanto a Janderson, argumenta que a mera existência de ações penais em curso não pode ser utilizada para fundamentar a segregação cautelar, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, não se mostrando proporcional a manutenção da medida mais gravosa de prisão preventiva.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar revogando-se de imediato a sua prisão
com a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.

Inicial acompanhada com documentos de Ids.

314644897
a
3146448
99,
314648850
,
31464885
2
,
31464885
3,
3146488
62,
3146488
67 a
3146488
69,
314712858
,
314720361
,
314727358
,
314727360
,
314755392
,
314755395
a
31475637
1.

Liminar indeferida (Id.
315105897
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
316048386
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pelo conhecimento parcial do
writ

of
habeas corpus
e, na parte admitida, pela denegação da ordem (Id.
317225884
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em questão, o Juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, pelos seguintes fatos e fundamentos:

(...). Trata-se de
REPRESENTAÇÃO
pela
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO, QUEBRA DO SIGILO INTEGRAL DOS CELULARES APREENDIDOS e SEQUESTRO E BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS
formulada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO/SINOP), por intermédio do Promotores de Justiça subscritores, no interesse do Procedimento Investigatório Criminal n.o004/2025, objetivando (Id. 191412835):

1. A
prisão preventiva
dos representados:

1.1. ADRIEL MACHADO PEREIRA;

1.2. ALEX APIS DA SILVA;

1.3. ALLEN JOSÉ MENDES FERREIRA;

1.4. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES;

1.5.
ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS
;

1.6. GABRIEL FERREIRA DA SILVA;

1.7.
GUSTAVO BERTIEL FERREIRA
;

1.8.
JANDERSON CAMARGO ROCHA
;

1.9. LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA;

1.10. MARCELO ADAMS DA SILVA JÚNIOR;

1.11. MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES;

1.12. MARIELLY LOPES DE CARVALHO;

1.13. NATANAEL DE SOUZA AMORIM;

1.14. PEDRO MARINHO;

1.15. RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA;

1.16. RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ; e

1.17. TALITA GARCIA BILLIG.

2. A expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços residenciais vinculados aos representados c/c
a autorização para
acesso e extração de dados de aparelhos eventualmente apreendidos
nos imóveis alvos ou em posse daqueles, a saber:

(...).

2.4.
ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS;

2.5.
GUSTAVO BERTIEL FERREIRA;

2.6.
JANDERSON CAMARGO ROCHA;

(...).

O pedido veio instruído com cópias das seguintes peças:

1. Relatório de Informação no 02/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895);

2. Relatório de Informação no 03/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895);

3. Relatório Técnico no 005/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895);

4. Relatório de Informação no 009/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620901);

5. Relatório de Informação no 014/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620902); e

6. Relatório de Informação no 015/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620902).

Os autos vieram-me conclusos.

(...).

II - DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Narra a Autoridade representante que, no mês de fevereiro de 2025, chegaram ao conhecimento da Autoridade Ministerial informações preliminares que indicavam a existência de uma organização criminosa atuante no município de Feliz Natal/MT, a qual estaria exercendo controle sobre o tráfico ilícito de entorpecentes na região. Segundo os relatos recebidos, a atuação do grupo se dava de forma altamente estruturada, com divisão funcional entre os integrantes, cada qual desempenhando tarefas específicas no âmbito da atividade criminosa.

Assevera a Autoridade Ministerial que, a referida organização criminosa seria composta por indivíduos ligados à facção denominada “Comando Vermelho”, os quais teriam movimentado consideráveis
quantias de dinheiro
por meio de diversas contas bancárias ao longo dos anos, além de efetuarem aquisições de imóveis e veículos com recursos oriundos da traficância de drogas.

Diante de tais indícios, afirma que foi instaurada Notícia de Fato e determinadas diligências investigativas aos agentes policiais com o objetivo de apurar a veracidade das informações inicialmente levantadas.

Após diligências realizadas
in loco
, bem como por meio de consultas eletrônicas, foi produzido o Relatório de Informação no 02/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895). Nele, relatou-se que uma das lideranças locais da facção criminosa “Comando Vermelho” seria MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES, vulgo “Lacoste”, o qual contaria com o auxílio de sua companheira TALITA GARCIA BILLIG, vulgo “
Mandraka
”, na administração financeira e operacional das atividades ilícitas, especialmente no que tange ao tráfico de drogas.

Consta ainda do relatório que a referida organização criminosa mantém um chamado “Tribunal do Crime”, destinado à resolução de conflitos internos mediante aplicação de punições severas, inclusive com a imposição da pena de morte.

Os levantamentos preliminares possibilitaram, ademais, a identificação de diversos outros membros do grupo criminoso, os quais
também desempenhariam funções específicas dentro da estrutura da facção.

Posteriormente, por meio do Relatório de Informação no 03/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895), os agentes policiais relataram que, nos autos da Medida Cautelar no 1000696-14.2024.8.11.0093, tramitando no
PJe
, fora autorizada a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos em posse de GABRIEL FERREIRA DA SILVA, vulgo “GB”, suspeito de envolvimento direto com o tráfico de drogas na cidade de Feliz Natal/MT.

Ressaltou-se que já havia sido realizada a devida perícia técnica nos dispositivos, e, ainda, que a decisão judicial autorizadora permitirá a utilização das provas obtidas em outros procedimentos investigativos correlatos.

Com base na referida autorização judicial, os agentes foram incumbidos de elaborar relatório técnico de análise dos dados extraídos, a fim de subsidiar eventual instauração de Procedimento Investigatório Criminal.

Concluída a análise, foi produzido o Relatório Técnico no 005/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895), no qual restou evidenciado que a organização criminosa possui estrutura consolidada, com base operacional no município de Feliz Natal/MT.

A partir das informações obtidas, constatou-se que MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES, vulgo “Lacoste”, exerce a função de "gerente-geral do tráfico" da facção “Comando Vermelho” na localidade, sendo o principal responsável pelo controle financeiro, gestão logística, repasse de lucros, cobrança interna, pagamentos a fornecedores e orientação aos demais membros.

Verificou-se, igualmente, que sua esposa, TALITA GARCIA BILLIG, vulgo “
Mandraka
”, atua como “contadora” da organização, encarregando-se da escrituração financeira e dos repasses de valores, utilizando suas próprias contas bancárias para tais fins.

Além disso, exerce função de “lojista”, com participação ativa na comercialização dos entorpecentes.

No que se refere a GABRIEL FERREIRA DA SILVA, vulgo “GB”, evidenciou
-
se que
o mesmo
desempenha a função de “subgerente” da organização criminosa em Feliz Natal/MT, estando diretamente subordinado a “Lacoste”. Suas atribuições incluem a logística da distribuição de entorpecentes, armazenamento, fracionamento, repasse aos “lojistas”, recebimento de valores e prestação de contas, além de também atuar como “lojista”.

As investigações também demonstraram que RUAN CARLOS DE PAIVA, vulgo “Mago” ou “MG”, exerce a função de “gerente financeiro e logístico”, trabalhando em conjunto com “Lacoste” na operacionalização do tráfico. Ele seria responsável pelo recolhimentodos valores oriundos das chamadas “bocas de fumo” (lojinhas), bem como pela função de “disciplina” da organização, exercendo influência nas cobranças internas e prestando apoio no armazenamento de entorpecentes, inclusive na disponibilização de locais para ocultação das substâncias ilícitas.

Quantos a
JANDERSON CAMARGO ROCHA, vulgo “
Jande
”

ou “Sem Alma”,
também atua como
“disciplina”
da facção em Feliz Natal/MT, auxiliando “Lacoste” na resolução de conflitos internos, aplicando punições a membros que desrespeitam as regras da organização criminosa, com a finalidade de manter a ordem e a obediência no grupo. Além disso, realiza o armazenamento e o recolhimento de valores provenientes do tráfico ilícito de drogas.

Outrossim, emergem das investigações indícios de que MARCELO ADAMS DA SILVA JÚNIOR, vulgo “Lagoa”, além de exercer a função de “lojista” no contexto da organização criminosa, também presta auxílio direto a GABRIEL FERREIRA DA SILVA, vulgo “GB”, no processo de distribuição de substâncias entorpecentes aos demais integrantes do grupo, igualmente denominados “lojistas”, com atuação na cidade de Feliz Natal/MT.

Ainda de acordo com os elementos constantes dos autos, a Autoridade Ministerial relata que os investigados PEDRO MARINHO, vulgo “Sombra”;
ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS, vulgo “Zé”; GUSTAVO BERTIEL FERREIRA, vulgo “Tenebroso”
; ALEX APIS DA SILVA, vulgo “Pintor” e/ou “Buchecha”; ALLEN JOSÉ MENDES FERREIRA, vulgo “BL”; e RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ, vulgo “Trem Bala” e/ou “Cuiabano”, exercem, de forma estruturada e permanente, a função de “lojistas” da referida organização criminosa, atuando diretamente na comercialização ilícita de entorpecentes na cidade de Feliz Natal/MT.

(...).

Isto posto, considerando que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública (
fumus delicti
comissi

e
periculum in mora
), com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de:

(...)
.

5. ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS, vulgo “Zé”;

(...).

7. GUSTAVO BERTIEL FERREIRA, vulgo “Tenebroso”;

8. JANDERSON CAMARGO ROCHA, vulgo “Tubarão”, “
Jandi
” e/ou

“Sem Alma”
;
(...). (Id. 314648850 - p. 1845-1885)

(grifos meus).

A autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor dos pacientes
, com o seguinte fundamento:

(...).

III - DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE PEDRO MARINHO, ALLEN JOSE MENDES FERREIRA JANDERSON CAMARGO ROCHA, ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS e GUSTAVO BERTIEL FERREIRA

Percuciente o parecer ministerial sob
ld
. 203627828, que bem delineou o

contexto fático-jurídico dos autos, os quais adoto como razão de decidir,
in
verbis
:

(...).

5.
JANDERSON CAMARGO ROCHA, ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS E GUSTAVO BERTIEL FERREIRA
.

A defesa dos réus alega em síntese a ausência de fundamentação para manutenção da prisão.

Entretanto, as provas colhidas demonstram de forma inequívoca que os investigados integram o núcleo logístico da organização criminosa, atuando como

"disciplina" e realizando a venda de entorpecentes.

A participação dos investigados restou evidenciada, especialmente, pela extração dos dados celulares.

(...).

De qualquer sorte, as razões apresentadas pela defesa não demonstram
qualquer alteração do quadro fático
desde a decretação da prisão, inexistindo fundamento para sua revisão (
cláusula rebus sic stantibus
).

Já é pacífico nos Tribunais a revogação deve se calcar, e indicar com explicitude, no desaparecimento das razões que, originalmente, determinaram a custódia provisória.

O pedido de revogação formulado pela defesa não trouxe elementos novos que justifiquem a revogação da segregação cautelar, permanecendo
íntegros
os fundamentos da decisão que determinou a prisão.

(...).

Ainda que a defesa busque minimizar as ações pretéritas dos réus, é fato que são
possuidores registros criminais e atuam diretamente na prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, cabe ressaltar que durante a busca na residências de ERYK e GUSTAVO, foram localizadas 02 (duas) porções de substância em formato de pedras com peso total de
1440,7 g (um quilograma e quatrocentos e quarenta gramas e sete decigramas)
, 1 (uma) porção de substância em formato de pó que apresentou peso de
992,7 g
(novecentos e noventa e dois gramas e sete decigramas) de massa bruta e 02 (duas) porções de vegetais que apresentaram 442,5 g (quatrocentos e quarenta e dois gramas e cinco decigramas) de massa bruta, cujo laudo pericial apresentou resultado
positivo
para pasta base de
cocaína e maconha
, além 05 (duas) mini balanças digitais portáteis
[
...]"

Assim, tem-se que a ordem pública restou abalada, ante a gravidade

concreta dos delitos, em tese, praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais movimentam quantidades exorbitantes de valores arrecadados da distribuição e venda de drogas nas regiões exploradas pela ORCRIM.

Diante disso, em que pesem os argumentos apresentados, entendo que não

há elementos que justifiquem o deferimento dos pleitos por estarem presentes os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada, a qual bem delineou a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelo(s) denunciado(s) e os riscos que a liberdade deste acarreta à garantia da ordem pública.

Além disso, não há que se falar que a decisão que decretou a custódia

cautelar
carece de fundamentos, visto que está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta imputada a cada um dos acusados e a necessidade de interromper
as atividade
ilícitas da organização criminosa que os acusados, supostamente, integram.

(...).

De outro
norte
, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive, a sua

conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum
FATO NOVO
, na forma dos artigos 282, §§, 5° e 6° e 316, ambos do Código de Processo Penal:

(...).

Assim sendo, e tendo em vista que as Defesas não trouxeram nenhum fato

novo que possa modificar a situação fática dos requerentes, tendo, tão-somente, aduzido que os acusados possuem bons antecedentes, residência fixa, família constituída e trabalho lícito, a

prisão cautelar há de ser mantida.

Portanto, seguindo o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores,

considero que as condições pessoais, tais como primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, não servem como "salvo-conduto" para impedir a imposição da prisão cautelar, devidamente justificada, no contexto em que os fatos se desenvolveram.

(...).

O primeiro vem representado pelos indícios suficientes acerca da autoria e

pela prova da materialidade dos delitos, ao passo que o segundo vincula-se à garantia da ordem pública (que com a soltura será afetada).

Em que pese os argumentos expendidos pelas doutas Defesas, os
fatos

concretos
demonstram a necessidade da imposição da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva
formulados por PEDRO MARINHO, ALLEN JOSE MENDES FERREIRA
JANDERSON CAMARGO ROCHA, ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS e GUSTAVO BERTIEL FERREIRA
, com base nos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das razões expostas neste "decisum".
(...).
(Id.
314756371
– p. 2916-2924).

Em que pesem as alegações do impetrante, neste momento, a segregação cautelar dos pacientes deve prevalecer, uma vez que devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, garantia da ordem pública, comprometimento da instrução criminal e aplicação da lei penal, em atendimento ao disposto no art. 312, do Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Em um breve exame dos autos, não constato, de imediato, a necessidade e possibilidade do deferimento da medida liminar, porquanto a ponderação dos fundamentos delineados demanda apuração mais aprofundada dos fatos e atos processuais ocorridos na investigação, providência incompatível com esta fase de cognição sumária.

As investigações corroboradas pelos Relatórios Policiais, indicam que os investigados são responsáveis por crimes como
organização criminosa, corrupção de menores e furto qualificado
, justificando a necessidade de garantir a ordem pública.

A organização Comando Vermelho possui base em Feliz Natal
(
MT
)
, com
JANDERSON
, conhecido como
“
Jande
” ou “Sem Alma”
, atuando como "disciplina", resolvendo conflitos internos e mantendo a ordem na facção
, bem como os
investigados
ERYK

e

GUSTAVO
, desempenhavam funções de "lojistas" no tráfico de entorpecentes, como comprovado por dados celulares.

Durante as buscas realizadas nas residências de
ERYK
e
GUSTAVO
, foram apreendidas grandes quantidades de cocaína e maconha, totalizando 1440,7

g (um quilograma, quatrocentos e quarenta gramas e sete decigramas) de cocaína, 992,7 g (novecentos e noventa e dois gramas e sete decigramas) de substância em pó, e 442,5

g (quatrocentos e quarenta e dois gramas e cinco decigramas) de maconha. Além disso, foram encontradas mini balanças digitais, que evidenciam a prática criminosa.

Destaca-se, ainda, a complexidade dos fatos apurados, o grande número de agentes envolvidos, a gravidade e a natureza contínua dos crimes imputados, além do risco concreto evidenciado pelo
modus operandi
adotado, elementos que reforçam a necessidade de manutenção da prisão e a razoabilidade de sua duração até a conclusão da instrução processual.

Dessa forma, a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos das investigações, que apontam o suposto envolvimento do paciente em organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas em grande escala, circunstância que, em tese, implica risco à ordem pública e possibilidade de reiteração criminosa.

Em caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. (...). (STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

Quanto
aos predicados pessoais e à primariedade do
s
paciente
s
, cumpre destacar que, uma vez demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, torna-se aplicável o Enunciado n. 43 do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a

decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Cumpre destacar que a decisão prolatada na origem está de acordo com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais características, por si só, não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva e/ou substitui-la por medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar. (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...).
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

No mesmo sentido acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (...)
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024) (grifos meus).

Nesse sentido, (...).
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, é certo que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de

E
ryk

R
aony
X
avier dos
S
antos,
G
ustavo
B
ertiel
F
erreira e
J
anderson
C
amargo
R
ocha,

para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025